Tribunal: TJSP
Processo: 2347827-60.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Impetração contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
2. O impetrante argumenta com ilicitude da prova, dada a violação de domicílio, além de negativa da prática delitiva, ausência de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Impetração contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
2. O impetrante argumenta com ilicitude da prova, dada a violação de domicílio, além de negativa da prática delitiva, ausência de fundamentação, dos requisitos da prisão preventiva e afronta ao princípio da presunção de inocência.
3. Prisão preventiva bem fundamentada, expostas as razões de decidir para satisfazer a exigência constitucional (art. 93, IX, da CF). Ilicitude da atuação policial não vislumbrada de plano. Exame da questão relativa à ilicitude da prova que será mais bem avaliada na sentença, após a realização da audiência de instrução. Presença de indícios de autoria criminosa e materialidade a justificar a custódia preventiva para garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta revelada pelas circunstâncias do fato e pelo 'modus operandi' do agente. Necessidade de acautelar o meio social e a aplicação da pena, descabida a imposição de medidas cautelares diversas. Prisão cautelar que não resta infirmada diante de alegadas condições subjetivas favoráveis. Inadmissibilidade do exercício de previsão da futura dosagem das penas e da estipulação de regime inicial, sob pena de supressão de instância. Presunção da inocência que não impede a decretação de prisão preventiva. Constrangimento ilegal inocorrido.
4. Ordem denegada.